Tribunal: CARF
Processo: 16327.910879/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910879/2011-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.975 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ALVORADA CARTOES, CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração:01/08/2000 a 31/08/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO
§1o
DO
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/1998.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA NA ORIGEM.
A base de cálculo do PIS-PASEP/COFINS em relação às instituições
financeiras, em virtude de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto
nos arts. 2o e 3o, caput, da Lei no 9.718/1998, consideradas as exclusões e
deduções gerais e específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A
discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no
conceito de faturamento, para fins de incidência do PIS-PASEP/COFINS, não
se confunde com o debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998, como já reconheceu o STF.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do
PIS-PASEP/COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade
operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das
operações típicas previstas no seu objeto social.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.968, de 16 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16327.909520/2011-06, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910879/2011-18
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
BRADESCO BERJ S.A. (sucessor por incorporação de ALVORADA CARTÕES, CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.), com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma de acórdão que negou provimento ao recurso
voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DO INDÉBITO.
Verifica-se ausência de fundamento do indébito preconizado pela recorrente, uma vez
que o STF já explicitou a identidade entre o conceito de faturamento e a receita
operacional da pessoa jurídica, tida esta última como a resultante de sua atividade
principal, que no caso das instituições financeiras abarca as receitas de intermediação
financeira (spreads).

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao conceito de faturamento das instituições
financeiras.
Em exame de admissibilidade foi negado seguimento ao recurso especial do
Contribuinte, por entender que não restou comprovada a divergência jurisprudencial. Considerou
que os acórdãos indicados como paradigma, ao invés de divergirem, convergem com a decisão
recorrida, no sentido de que as receitas de intermediação financeira compõem a base de cálculo
das contribuições sociais devidas pelas instituições financeiras; bem como que a decisão
recorrida não teria se pronunciado sobre as receitas financeiras decorrentes de aplicações de
recursos próprios.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

Cientificado do despacho, o Sujeito Passivo interpôs agravo postulando seja
admitido o recurso especial, pois o mesmo foi interposto especificamente quanto ao PIS-
PASEP/COFINS pago sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus
recursos próprios e/ou de terceiros. Explicitou que houve manifestação do acórdão recorrido
sobre o tema, transcrevendo trechos do decisum.
No despacho em agravo foi dado seguimento parcial ao recurso especial tão-
somente em relação à “exclusão das receitas financeiras de aplicações de recursos próprios da
base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS, para instituições financeiras”. Foi entendido que a
divergência de interpretação da legislação tributária somente alcança as receitas de aplicação de
recursos próprios, matéria tratada nos acórdãos paradigmas, não havendo divergência quanto à
aplicação de recursos de terceiros.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Com a devida vênia, divirjo da eminente Conselheira relatora.
Ocorre, em resumo, que a Dra. Vanessa Marini Cecconello partiu de
premissa da qual discordo, qual seja, de que se aplica ao caso vertente a
declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei 9.718/98. O
excerto que abaixo transcrevo de seu impecável voto tem a seguinte
dicção:
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo
“receitas financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de
invalidar a conclusão pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do
§1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no sentido de que pode ser tributado somente
o resultado obtido mediante a venda de mercadorias, da prestação de serviços ou
da venda de mercadorias e prestação de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de
recursos próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista
não decorrerem de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais
resultam as receitas típicas de sua atividade.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas
são decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são
receitas operacionais. Esse é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há
de que as atividades bancárias são espécie de serviço, como disposto no §
2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 2:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de
repercussão geral, foi que o legislador ordinário não teria competência
para alterar o conceito de receita bruta, que até então a jurisprudência do
STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a
ingressos financeiros que não caracterizam a atividade operacional da
empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito
anterior que tomava a locução faturamento como sinônimo de receita
bruta, que se traduz, em síntese, na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que constituem
o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a
tributação, com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a
receita
operacional,
assim
entendida
como
todo
incremento
patrimonial relativo ao exercício das atividades empresariais típicas.
Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas,
royalties, e rendimentos de investimentos financeiros que não se
caracterizem como receita operacional da empresa, o que não é o caso da
recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do
art. 3o. da Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o
assunto em tela, como indica o próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do
julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE 358.273-RS e RE
390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS
e Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável
seria o faturamento (receita bruta de vendas de mercadorias e prestações
de serviços), e não a receita bruta total, que compreendia toda natureza

2 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

de ingressos, independente de sua classificação contábil. O Ministro
Cezar Peluso, em seu voto, pronunciou-se no seguinte sentido:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão ‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis
significar que tal conceito está ligado à idéia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na
classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de ‘receita bruta igual a faturamento.
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo
das contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às
instituições financeiras, decorre das atividades referentes às atividades
empresariais típicas, ou seja, no caso concreto, compreende tanto as
receitas de prestação de serviços bancários quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado
o entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a
legislação que regula o regime cumulativo de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas decorrentes da
execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de
exemplo, o Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no
959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas
não podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do
recolhimento das contribuições. Isso porque estão submetidas a
regramento próprio, diferente do dispositivo declarado inconstitucional
no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que entende
a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi
afetado como paradigma de controvérsia, estando submetido à
repercussão geral e ainda não julgado, uma vez que a questão posta
naqueles autos trata especificamente sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com
o asseverado pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão
essencial é definir o conceito de faturamento para essas contribuintes.
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235)
que as receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da
recorrente, estariam desoneradas da tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio
dispor sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e
creditícias, criou o Conselho Monetário Nacional e deu outras
providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros. Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF no
que se refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de
qualquer uma dessas elencadas atividades estaria sujeito à incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins por se tratar de receitas típicas da
atividade dessas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional,
consignado em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em
resposta à consulta efetuada pela Secretaria da Receita Federal, por
intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, acerca
da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros à luz do acórdão do STF no Recurso
Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual esse Tribunal reconheceu
a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência
do STF traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela
Cofins, das receitas operacionais, quais sejam: aquelas provenientes da
atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo transcritos excertos
desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim
caracterizados na legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as
atividades das instituições financeiras, em geral, discriminadas entre operações
bancárias (em síntese, relacionadas à intermediação financeira) e serviços
bancários (estes, em síntese, relacionados à prestação direta de serviços pelas
instituições a seus usuários, clientes ou não, e normalmente remunerados sob a
forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema
de direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110
do CTN. Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o
direito tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à
legislação tributária, no entanto, os institutos de direito privado não se
confundem com os efeitos que as normas tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades
desenvolvidas pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social
legalmente tipificado – ou seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os
“serviços” bancários/financeiros, como caracterizado no item 5 do Anexo sobre
Serviços Financeiros do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS),
firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e promulgado pelo Decreto no
1.355, de 30 de dezembro de 1994.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não
for possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de
propriedade de terceiros são serviços, e que a natureza jurídica de instituições
financeiras é a de prestadora de serviço, restará prejudicado também este
dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco
Central do Brasil no 1.273, de 29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas
Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que as rendas obtidas
tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição
financeira, são classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição
em suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se
referem a atividades típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma
instituição financeira constituem o próprio faturamento dessas
instituições, sendo reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil
Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as
contidas no art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela
norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da Lei 9.718/98, com plena vigência e
eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2123, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807,
de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)

3 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.975 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910879/2011-18

c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de
1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras
abarcam as receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários),
das operações bancárias (intermediação financeira), bem como da
aplicação de recursos próprios, é inafastável a conclusão de que todas
devem se submeter à incidência do PIS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital